Tribunal: STF
Processo: RE 104399
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-01
Data de publicação: 1986-04-01

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXAURIMENTO DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO.
CONCLUIDOS E ENTREGUES OS TRABALHOS CONTRATADOS  EM RESULTÂNCIA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, QUE SE ARGUI DE NULO, COM A PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO, EXAURIU-SE O OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA,
PREJUDICADO O PEDIDO E, DE CONSEGUINTE, O RECURSO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.